Tribunal: STF
Processo: ARE 1434814
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE SUBSTITUI EM PARTE O ‘DECISUM’ OBJURGADO – PARCIAL PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PELOS DISPÊNDIOS ADVINDOS DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PERSONIFICAÇÃO JURÍDICA DO ÓRGÃO – INDEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    . Substituído o ‘decisum’ inicialmente objurgado por nova decisão, no que concerne à intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar sobre a proposta do perito, há a parcial perda superveniente do objeto recursal. 



    . Em se tratando de ação civil pública, o art. 18, da Lei n. 7.347/85, estabelece que não há o adiantamento de honorários periciais pelo autor. 



    . Ausentes a personificação jurídica do órgão ministerial e a demonstração da dotação orçamentária específica da Procuradoria Geral de Justiça, deve suportar o Estado de Minas Gerais o pagamento dos honorários periciais em ação civil pública, máxime ante a impossibilidade de o perito realizar o seu trabalho de forma gratuita. 



    . Recurso conhecido em parte e não provido” (fl. 1, e-doc. 68). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 1º do art. 127, o § 5º do art. 165 e o art. 168 da Constituição da República, ao argumento de que “o Ministério Público possui orçamento próprio, autonomia financeira e administrativa e é totalmente independente do Poder Executivo e do Poder Judiciário” (fl. 5, e-doc. 108).



    Afirma “que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, em 29/10/2020, examinou caso exatamente igual ao presente e deu provimento ao Recurso Extraordinário ARE 1283040/RJ para afastar a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro de efetuar o depósito prévio de honorários periciais em ação civil pública que não era parte, ajuizada pelo Ministério Público” (fl. 6, e-doc. 108).



    Assevera que “a Lei 7.347/85 não prevê em nenhum de seus dispositivos quem deverá adiantar os honorários periciais de perícias requeridas pelo Ministério Público. De forma contrária, art. 18 estabelece que não haverá adiantamento de honorários periciais nas ações civis públicas” (fl. 9, e-doc. 108).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 115).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante pede “o conhecimento e o provimento desse Recurso de Agravo, para o fim de fazer subir e ensejar o julgamento por esse Colendo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário interposto junto à instância de origem, que encerra questão constitucional relevante, por violação ao preceito contido nas normas dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 127, caput e § 1º, 165, § 5º; 168 da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 130).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) Nesse tocante, não vislumbro irradiada das provas apresentadas a relevância das razões invocadas pela parte agravante como justificadoras da prestação jurisdicional aspirada. Senão vejamos. É cediço que o Digesto Processual, em seu art. 91, disciplina sobre o pagamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública, nos seguintes termos: (...) Em se tratando de ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, o art. 18, da Lei n. 7.347/85, estabelece que não há o adiantamento de honorários periciais pelo autor, ‘verbis’: (...) No caso, após o Ministério Público e o Município de Capitão Andrade pugnarem pela realização de perícia, o d. magistrado ‘a quo’ nomeou o perito José Lúcio Ferreira, que apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), a qual foi devidamente aceita pelo ente municipal. O cerne da controvérsia diz respeito ao adiantamento dos honorários a cargo do Ministério Público. Com a respeitosa vênia, concluo que Estado de Minas Gerais, dada a ausência de personificação jurídica do órgão ministerial, responde pelos dispêndios advindos de sua atuação. Conquanto a Lei n. 7.347/85, no dispositivo supratranscrito, preveja a isenção de adiantamento de honorários periciais, o perito não pode realizar o seu trabalho de forma gratuita, de modo que a Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público deve arcar com os correspondentes dispêndios. O adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública tem suporte no enunciado da Súmula n. 232, do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Interpretando a aparente antinomia entre a Lei da Ação Civil Pública e o artigo 91, do CPC, o “Tribunal da Cidadania” chancelou, em casos como o presente, o adiantamento dos honorários pela Fazenda Pública à qual vinculado o ‘parquet’: (...) Não me descuro do entendimento adotado pela Corte Suprema no ARE n. 1.283.040. Contudo, ausente a comprovação da existência de dotação para esse fim no orçamento ministerial, concluo no sentido da preservação da obrigação do Estado de Minas Gerais. (...) Em suma, embora não seja parte na demanda, o recorrente deve suportar o ônus advindo da atuação ministerial, em prol do interesse público” (fls. 8-13, e-doc. 68).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.361.507-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.342.002, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.427.290, de minha relatoria, DJe 10.4.2023; ARE n. 1.427.063, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.5.2023; e ARE n. 1.425.666, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora